Tribunal: TJDFT
Processo: 0000950-66.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000950-66.2012.8.07.0018 RECORRENTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: BERTUCIO GOMES DOS SANTOS, ROSA MARIA LIMA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO REIVINDICATÓRIA - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO PRO DIVISO ENTRE O PODER PÚBLICO E PARTICULAR - USUCAPIÃO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDICIONAL - AFRONTA À LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - CUMPRIMENTO - COMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA - VENDA AD CORPUS - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO 1. Possuindo o imóvel de propriedade particular um registro público, no Cartório de Registro de Imóveis, com descrição de sua localização e confrontações claramente identificáveis dentro do imóvel maior, conclui-se pela existência de condomínio pro diviso, cuja posse é apta a ensejar usucapião, ainda que o coproprietário seja o Poder Público. 2. A existência de requisitos inerentes ao procedimento administrativo de registro realizado pelo Ofício de Registro de Imóveis competente, não torna a sentença condicional, pois tais formalidades, que visam resguardar a segurança jurídica dos registros públicos, constituem efeito secundário da sentença que declara a usucapião e não requisito prévio à sua configuração. 3. A usucapião de imóveis irregulares é um instrumento eficaz na busca pela ocupação ordenada do solo urbano, pois traz segurança jurídica quanto ao direito de propriedade, motivo pelo qual é, inclusive, prevista no Estatuto da Cidade, como um dos instrumentos a serem utilizados na busca pelo pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade (Lei 10.257/01 2o, I c/c 4o V "j", "q" e § 1o). 4. A usucapião de lote com 2 ha (dois hectares) localizado em área urbana cumpre a função social da propriedade, pois atende às diretrizes fixadas pelo Plano Diretor do DF (CF/88 182 § 2o e LC 803/09 77 § 3o). 5. Na venda de imóvel ad corpus, não há complementação de área (CC/02 500 § 3o). 6. Cabível a majoração dos honorários de sucumbência fixados em valor irrisório. 7. Negou-se provimento aos apelos e deu-se provimento ao recurso adesivo. A recorrente alega que decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, 490. 1.022 a 1.024, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 102, e 1.238, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a ocupação exercida por terceiros nos imóveis integrantes do patrimônio da TERRACAP mencionada empresa pública será sempre precária, caracterizando mera detenção, razão pela qual não há que se falar em preenchimento de requisitos de usucapião. Afirma existir um condomínio pro indiviso entre a recorrente e a mencionada empresa pública Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada FLÁVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS, OAB/DF 20.332. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 489, 490, 1.022 a 1.024, todos do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 102, e 1.238, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, é incontroverso que Bertucio Gomes dos Santos e s.m Rosa Maria Lima Santos ocupam o imóvel usucapiendo (Chácara Lagruta, no 208, SMLN - Trecho 5 -com 2,3052 ha) desde o final da década de oitenta do século passado, e, portanto, há mais de 15 (quinze) anos, conforme documentos de fls. 15/147. O imóvel usucapiendo está encravado na Gleba G-3 da antiga Fazenda Brejo ou Torto, com 65 ha 51a 26 ca (sessenta e cinto hectares, cinqüenta e um ares e 26 centiares), objeto da matrícula 125.889 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, aberta em decorrência da divisão amigável da Fazenda Brejo ou Torto (matrícula 125.888) realizada entre a Terracap e o espólio de José Mariano da Rocha Filho, em 20.10.2010 (R.1/125889 - fls. 12/13). Após homologada em juízo a divisão amigável da Fazenda Brejo ou Torto (Proc. 2010.01.1.042034-8), o espólio de José Mariano da Rocha Filho alienou à empresa Atrium e Tao Empreendimentos Imobiliários Ltda (ora apelante), a Gleba G-3 desmembrada da Fazenda Brejo ou Torto, objeto da matrícula 125.889 do 2o Ofício do Registro de Imóveis, acima descrita (R.1/125889 - fl. 14v). Alegam os apelantes, Atrium e Tao Empreendimentos Imobiliários Ltda e MPDFT, que ainda que o imóvel usucapiendo esteja atualmente encravado em terras particulares (Gleba G-3 desmembrada da Fazenda Brejo ou Torto), antes da divisão amigável da Fazenda Brejo ou Torto, que se deu em 2010, a posse dos autores da ação de usucapião (ora apelados) era exercida em condomínio pro indiviso com o Poder Público, estando até então obstada a fluência do prazo da prescrição aquisitiva, já que não há posse em área pública, mas apenas mera detenção, incapaz de ensejar a aquisição por usucapião. Todavia, conforme já reconhecido em outros julgados desse E. TJDFT relativos à mesma área (Gleba G-3 da antiga Fazenda Brejo ou Torto), tem se que antes mesmo da divisão da Fazenda, a área de propriedade do espólio de José Mariano da Rocha Filho já possuía registro individualizado, com localização e confrontações definidas, qual seja o registro no 2.678 (Livro 3-B fl. 126 1o CRI/DF)dentro da matrícula da Fazenda Brejo ou Torto (matrícula 125.888 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF). Dessa forma, possuindo o imóvel de propriedade particular um registro público com descrição de sua localização e confrontações claramente identificáveis dentro do imóvel maior, conclui-se pela existência de um condomínio pro diviso, cuja posse é apta a ensejar usucapião, ainda que o coproprietário seja o Poder Público. Assim, a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação ao suposto malferimento ao artigo 7o do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada FLÁVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS, OAB/DF 20.332. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023